Tribunal: TJPA
Processo: 0801854-63.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801854-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EMANUEL MIRANDA DA SILVA AZEVEDO

AGRAVADO: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISSÃO REFUTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Na hipótese, o agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática prolatada no agravo de instrumento, sem atentar para os fundamentos contidos no decisum objurgada.

2 –Na hipótese, não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão por seus próprios fundamentos, diante da ausente qualquer mudança na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3 - Agravo Interno
não provimento
, à unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA.

AGRAVO INTERNO
em AGRAVO DE INSTRUMENTO N° ° 0801854-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EMANUEL MIRANDA DA SILVA AZEVEDO

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID. 8764484), e FGR URBANISMO BELÉM S/A SPE

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3287

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por EMANUEL MIRANDA DA SILVA AZEVEDO, contra a decisão monocrática, sob o ID. 8764484, de minha lavra, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, conforme ementa, assim, vazada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AUTO EM AÇÃO POSSESSÓRIA - DEFERIMENTO DE LIMINAR REINTEGRATÓRIA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO PLEITEADO PELO RÉU/AGRAVANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA A FIM DE JUSTIFICAR A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
MONOCRATICAMENTE.

1 - O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, entretanto, só admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

2 -
In casu
, o juiz suspendeu o cumprimento da Liminar concedida, ao consignar na decisão ora objurgada que “De acordo com os termos da LEI N°.9.212, DE 14 DE JANEIRO DE 2021, estão suspensos os cumprimentos das ordens de desocupações e remoções forçadas promovidas pelo Poder Público, dentre outras hipóteses, ante o atual estado de calamidade pública de pandemia do Covid-19”.

2- Nesse passo, o pedido de efeito excepcional não demanda mais a urgência exigida no art. 1.015 do NCPC.

3 - Verifica-se também, que o agravante/demandado, atravessou nos autos principais, petição, com pedido de reconsideração, pendente ainda, de análise pelo magistrado a quo.

4 - Recurso de agravo de instrumento
desprovido
, monocraticamente, nos termos do artigo 932 c/c art. 133, XI, letra “d” do RITJPA, e precedentes jurisprudenciais. Decisão a quo mantida na sua integralidade.”

Os fatos:

Consta do processo principal,
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar
, movida pela empresa autora FGR URBANISMO BELÉM S/A-SPE em desfavor de EMANUEL MIRANDA DA SILVA AZEVEDO, processo referência n° 0802139-79.2021.8.14.0133, que o magistrado a quo
deferiu
o pedido de reintegração liminar de posse, em favor de empresa/autora, considerando que houve a comprovação dos requisitos do art. 558 e 562, do CPC.

Entretanto, em observância a Lei n° 9.212, de 14 de janeiro de 2021, suspendeu o cumprimento da ordem de desocupações e remoções forçadas, promovidas pelo Poder Público, em virtude da pandemia do Covid-19.

Insatisfeito, o requerido Emanuel Miranda da Silva Azevedo, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, que em decisão monocrática de minha lavra foi
DESPROVIDO
, por não mais demanda, a urgência exigida no art. 1.015 do CPC., uma vez, que a liminar reintegratória foi suspensa.

Inconformado, Emanuel Miranda da Silva Azevedo, interpôs através do Id. 9180675, o presente
AGRAVO INTERNO
, visando a reforma da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, trazendo os mesmos argumentos já declinados anteriormente, e postulando novamente pela concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, para obstar a decisão de 1º Grau.

No mérito, pugnou pelo provimento do presente
Recurso de Agravo Interno
, ratificando o seu pedido de revogação/cassação da decisão singular, para mantê-lo na posse do imóvel litigado.

Nas
contrarrazões
(Id. 9441394), ao Agravo Interno, a empresa recorrida, sustentou que não há que falar em provimento do recurso, ante a ausência de fundamentação plausível para reforma da decisão atacada, proferida em total conformidade com os requisitos legais e adequação à situação fática.

Concluiu pugnando pelo desprovimento do recurso, prosperando a decisão de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Por fim, requereu, sejam realizadas todas as publicações, intimações e outros atos de interesse da parte, exclusivamente em nome do advogado Flávio Correa Tibúrcio, inscrito na OAB/GO sob o n.º 20.222, sob pena de nulidade.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo, que a despeito das alegações das agravantes, razão não lhes assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.

Nada a reconsiderar
quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

A meu ver, correta a decisão singular, em sua totalidade fala por si.

Para melhor dirimir a questão, importa mencionar os fundamentos do
decisum
de minha lavra, ora recorrida, a fim de evitar inócua tautologia. Vejamos:

“Com efeito, diante da determinação judicial, citada em linhas anteriores, somados a outros elementos do processo,
não revelam a urgência necessária
, autorizadora da concessão da medida excepcional e extrema, postulada pelo recorrente.

A propósito, o REsp 1.704.520/MT, julgado pela Corte Especial sob o regime dos recursos repetitivos, assentou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de Instrumento
quando verificada a urgência
.
Este não é o caso dos autos
, haja vista, que, a medida foi suspensa pelo próprio magistrado que a deferiu.

Confira-se os precedentes desta Eg. Corte – TJPA:

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/JUNHO/2021. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0805910-47.2019.8.14.0000 COMARCA: BELÉM / PA.

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA REVELIA, EM DECORRÊNCIA DA NULIDADE / AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS. ART. 1.015 DO CPC/2015.
HIPÓTESE QUE NÃO SE REFERE AO MÉRITO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.015, II E XIII DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO REPETITIVO Nº REsp 1696396 / MT, DJe 19/12/2018.
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA
E INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM SEDE APELAÇÃO
. PRECEDENTES. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJPA - 5517993, 5517993, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-21, publicado em
2021
-06-28)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO PELA RECORRENTE. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL QUE INDEFERIU COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL.
MATÉRIA NÃO ELENCADA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC.
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA
OU RISCO A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DO ROL NORMATIVO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.009, § 1º, DA LEI PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO HOSTILIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME” (
TJPA
- 4425664, 4425664, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-02-08).

Por todo o exposto,
monocraticamente
, com fulcro no artigo 932, III, do NCPC, e precedentes jurisprudenciais,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para manter hígida a decisão de 1º Grau.”.

Nesse cenário, diante dos fatos acima narrados, torna evidente que a insurgência do requerido/agravante, é totalmente despropositada, não fazendo o menor sentido, deferir o pedido de efeito excepcional postulado no agravo de instrumento.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 18 de julho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 18/07/2022